Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707810-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: I. R. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS FRANCE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reexame Necessário em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento manejada por ISRAEL RODRIGO FRANCE RIBEIRO, representado por sua genitora Thaís France Oliveira dos Santos, em face do DISTRITO FEDERAL, na qual o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos Iniciais para condenar o réu “a submeter o autor a consulta e tratamento continuado com equipe multidisciplinar com profissionais da área de fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e terapia ocupacional, nos termos de prescrição médica” e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve a interposição de recurso. O Ministério Público oficiou no sentido de se conhecer do reexame necessário para negar-lhe provimento e confirmar a Sentença (ID no 17428412). É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. O instituto da Remessa Necessária, previsto no art. 496 do Código de Processo Civil, no art. 14, §1o, da Lei do Mandado de Segurança e no art. 19 da Lei da Ação Popular, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Necessário ressaltar que, em razão dos Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o artigo 496, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil, apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. No caso dos autos, verifica-se que há determinação legal para a não realização do Reexame Necessário. Conforme se depreende dos autos, o autor acompanhamento neurológico no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I de Sobradinho por apresentar sintomas comportamentais mal adaptativos associados com o quadro de atraso no desenvolvimento na fala, compatível com o diagnosticado de Autismo Atípico (CID – F84.1). Em razão disso, necessita de atendimentos de reabilitação com equipe multidisciplinar envolvendo profissionais das áreas de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, conforme relatório médico elaborado em 02/05/2019 pelo Dr. Kléber Cavalcante Santos, neurologista pediátrico, servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Frise-se que, apesar de a lide versar sobre o direito à saúde, pode-se aferir, ainda que de forma reflexa, o proveito econômico do autor, mediante o valor conferido à causa, conforme exposto na Petição Inicial, a saber R$ 5.000,00. Ainda, conforme último orçamento juntado aos autos sob ID no 17157406, o tratamento completo anual do autor está orçado em R$ 8.400,00. Destarte, inadmissível o processamento da Remessa Necessária, porquanto o proveito econômico obtido neste feito é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o artigo 496, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Demais, no caso em tela, pode-se observar que ao Distrito Federal inexiste interesse inequívoco na interposição de recurso contra a Sentença, que determinou o fornecimento de tratamento especial. Além de não ter sido interposto recurso, a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento médico, a ser custeado pelo Estado, encontra-se pacificada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende da ementa do Acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, submetido à sistemática da repercussão geral, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) (grifo nosso) Destarte, no caso dos autos, evidencia-se ser incabível o processamento do Reexame Necessário, devendo-se ressaltar que a Sentença está em consonância com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à coletividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 496, parágrafo 3o, inciso II, e parágrafo 4o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator